Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.

2. Insurge-se a parte embargante contra o acórdão que negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo integralmente a sentença. Alega nos declaratórios que houve omissão na fundamentação do acórdão, pois alega que a análise do procedimento da autuação administrativa se pautou no fato do recorrido ser o condutor do veículo, desconsiderando o que foi decidido pelo Juízo criminal. Também sustenta que houve omissão pela ausência de fundamentação acerca da constitucionalidade do art. 165-A, diante da aplicação do princípio da não autoincriminação. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.

3. É sabido que os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48, da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

4. Inexistência de contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. Os argumentos trazidos pelo embargante já foram exaustivamente respondidos no acórdão ora guerreado, confirmando os fundamentos trazidos em sentença.

5. O boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante contendo versão de um policial, com fé pública, acerca dos fatos (ID 18731995 - Págs. 23 a 26) e o procedimento administrativo de trânsito são dotados de presunção de legitimidade, fatos que não podem ser ignorados, não tendo o autor logrado êxito em comprovar o contrário. Ademais, a sua absolvição no âmbito penal por ausência de provas não faz coisa julgada administrativa, em razão da independência entre as esferas civil, administrativa e penal.

6. Igualmente não assiste razão ao embargante questionar a constitucionalidade norma legal, pois o art. 165-A prevê claramente que a mera recusa em realizar o bafômetro configura mera infração administrativa, não ferindo qualquer princípio penal. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a Juízo, e expressas as razões suficientes de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.